Tribunal: TJMT
Processo: 1005189-10.2024.8.11.0004
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005189-10.2024.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[CARLOS ROBERTO DELLA LIBERA FILHO - CPF: 280.601.688-60 (RECORRENTE), RAPHAELA CALANDRA FRANCISCHINI - CPF: 418.127.658-94 (ADVOGADO), MAURICIO MELLO KUBRIC - CPF: 326.986.778-64 (ADVOGADO), SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE - SEMA - CNPJ: 63.601.769/0001-85 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (RECORRIDO), SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE-SEMA - CNPJ: 07.472.738/0001-09 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E OS REJEITOU.

E M E N T A

Órgão: GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso: 1005189-10.2024.8.11.0004.

Embargante: CARLOS ROBERTO DELLA LIBERA FILHO.

Embargado: ESTADO DE MATO GROSSO E SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE – SEMA.

Relator: Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento: 22 A 24/04/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra decisão do colegiado que, por unanimidade, não conheceu de embargos declaratórios anteriormente opostos, por intempestividade. O embargante alega obscuridade e omissão no acórdão, afirmando que o recurso anterior foi julgado em plenário virtual, mas que o acórdão somente foi disponibilizado posteriormente nos autos. Sustenta, ainda, a inaplicabilidade do rito dos Juizados Especiais, por se tratar de matéria ambiental, defendendo a aplicação do Código de Processo Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão impugnado contém vícios capazes de justificar a oposição dos embargos de declaração, conforme os requisitos do art. 1.022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial, conforme disposto no art. 48 da Lei nº 9.099/95 e no art. 1.022 do CPC.

Não há obscuridade ou omissão no acórdão recorrido, que aplicou corretamente a regra de contagem de prazo prevista no Enunciado 85 do FONAJE, segundo a qual o prazo recursal começa a fluir da data da sessão de julgamento, inclusive em ambiente virtual.

A alegação de que o feito versa sobre matéria ambiental não afasta a aplicação do rito da Lei nº 9.099/95, uma vez que não há incompatibilidade normativa e o autor optou por ajuizar a demanda no Juizado Especial.

O embargante busca, na verdade, rediscutir o mérito da decisão, o que é inviável por meio de embargos declaratórios, conforme entendimento consolidado na jurisprudência pátria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão impugnado.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; Lei nº 9.099/95, arts. 48 e 49; Lei nº 12.153/2009, art. 27; Resolução TJMT/OE nº 16/2023, art. 62; CF/1988, art. 5º, LV.

Jurisprudência relevante citada: STF, MS 29033 AgR-ED, Rel. Min. Teori Zavascki, Rel. p/ Acórdão Min. Dias Toffoli, Segunda Turma; STJ, REsp 173.205/SP, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, Quarta Turma; TJMT, N.U 1057149-14.2024.8.11.0001; TJMT, EDcl nº 0017097-66.2019.811.0001; TJMT, N.U 1004365-67.2018.8.11.0002.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por Carlos Roberto Della Libera Filho contra a decisão proferida por este órgão colegiado que, por unanimidade, não conheceu dos embargos de declaração anteriormente opostos, em razão de sua intempestividade.

Sustenta o embargante a existência de obscuridade e omissão no julgado, ao argumento de que os embargos de declaração anteriormente opostos foram tempestivos, uma vez que o julgamento do primeiro recurso ocorreu em plenário virtual no período de 17 a 20/02/2025, todavia, o acórdão somente foi disponibilizado nos autos em 21/02/2025.

Além disso, aduz que o presente feito versa sobre matéria ambiental e que, embora o processo tramite nos Juizados Especiais Cíveis, as demandas que envolvem Direito Ambiental não se submetem ao rito da Lei n.º 9.099/95, devendo, portanto, ser processadas segundo as normas do Código de Processo Civil.

Ao final, requer o exame dos embargos de declaração apresentados sob o ID 140718695, nos quais sustenta a impossibilidade de substituição da multa diária por penhora on-line das contas do Estado de Mato Grosso, por se tratar de recurso tempestivo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Na esteira da jurisprudência do C. STJ, cabem embargos de declaração para os fins ordinários – sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material existentes na decisão judicial, conforme dispõe o artigo 48 da Lei nº 9.099/95, c/c o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, e, em caráter excepcional, para adequar o julgamento à orientação firmada em recursos repetitivos ou para a superação de premissa equivocada (STJ – EDcl no REsp 1693678/RS, Segunda Turma, Relator: Ministro Herman Benjamin, julgamento em 13/03/2018, DJe 13/11/2018).

Porém, em que pese a argumentação do embargante, não se vislumbra nenhum desses vícios no caso analisado.

Compulsando os autos, vê-se que o embargante opôs embargos de declaração contra a decisão proferida pelo órgão colegiado (1ª Turma Recursal), a qual, por unanimidade, conheceu e deu parcial provimento ao recurso interposto pela parte reclamada.

Contudo, os referidos embargos não foram conhecidos, em razão de sua intempestividade, conforme certidão anexada no ID 262097754.

Logo, conforme consignado no julgado, o artigo 49 da Lei nº 9.099/95 dispõe que os embargos de declaração serão opostos por escrito ou oralmente, no prazo de cinco dias, contados da ciência da decisão.

O Enunciado 85, do FONAJE, preleciona: “O prazo para recorrer da decisão de Turma Recursal fluirá da data do julgamento (XIV Encontro - São Luis/MA)”.

Nesse sentido:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE RECURSAL. PRAZO QUE COMEÇA A FLUIR A PARTIR DA DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO. ENUNCIADO 85 DO FONAJE. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE NÃO PREENCHIDO. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS. (...) Tese de julgamento:

1. O prazo para a interposição de Embargos de Declaração nos Juizados Especiais Cíveis flui a partir da data da sessão de julgamento, independentemente de intimação posterior do acórdão.

2. Embargos de Declaração apresentados fora do prazo de cinco dias previsto no artigo 49 da Lei nº 9.099/1995 são manifestamente intempestivos.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.099/1995, artigo 49; Enunciado nº 85 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais. Jurisprudência relevante citada: Decisões reiteradas das Turmas Recursais dos Juizados Especiais. (TJMT – N.U 1057149-14.2024.8.11.0001, Turma Recursal Cível, Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli, Primeira Turma Recursal, Julgado em 31/03/2025, Publicado no DJE 04/04/2025) (grifei)

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. DECLARATÓRIOS NÃO CONHECIDOS.

1. O prazo para a interposição dos Embargos de Declaração é de 5 (cinco) dias, contados da data da finalização do julgamento (art. 62 da Resolução TJMT/OE 16/2023 - Regimento Interno das Turmas Recursais e Enunciado 85 do Fonaje). A oposição dos declaratórios fora do prazo legal enseja o seu não conhecimento.

2. Declaratórios não conhecidos. (TJMT – N.U 1018845-40.2024.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 31/03/2025, Publicado no DJE 04/04/2025) (grifei)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INTEMPESTIVIDADE - RECURSO INTERPOSTO FORA DO PRAZO DO PREVISTO NA LEI DE REGÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS - FLUÊNCIA DO PRAZO RECURSAL A PARTIR DA DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO - ENUNCIADO 85 DO FONAJE - RECURSO NÃO CONHECIDO. O Recurso de Embargos de Declaração deve ser interposto no prazo de 05 (cinco) dias, a partir da data da sessão de julgamento, a teor do artigo 49 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 85 do FONAJE - Fórum Nacional dos Juizados Especiais. (TJMT - Embargos de Declaração nº 0017097-66.2019.811.0001, Turma Recursal Única, Relator: Juiz Sebastião de Arruda Almeida, Julgado em 21/05/2020) (grifei)

No caso, o julgamento do recurso ocorreu em plenário virtual, no período de 02 a 05/12/2024, de modo que a contagem do prazo recursal se iniciou no dia útil subsequente (06/12/2024), encerrando-se em 12/12/2024, já que, nos dias 07 e 08/12/2024, não houve expediente forense.

No entanto, o autor opôs o primeiro embargo de declaração somente no dia 18/12/2024 (ID 260332692), estando, pois, intempestivo.

Inclusive, conforme consignado nos IDs 250861654 e 250861714, ambas as partes foram devidamente intimadas da sessão de julgamento, ocasião em que restou consignado que: “O PRAZO RECURSAL FLUIRÁ DA DATA DO JULGAMENTO, EM CONFORMIDADE COM O ART. 62. DA RESOLUÇÃO TJMT/OE N. 16/2023 E COM A ORIENTAÇÃO CONTIDA NO ENUNCIADO 85 DO FONAJE.” (grifei).

Registre-se que a disponibilização do acórdão se deu no dia 06/12/2024 (ID 257542176), ou seja, no primeiro dia útil após o julgamento, inexistindo atraso que possa justificar eventual restituição de prazo, considerando sua contagem em dias úteis, conforme o disposto no art. 12-A da Lei nº 9.099/95.

A propósito:

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA – ACLARATÓRIOS NÃO CONHECIDOS POR INTEMPESTIVIDADE – TESE DE DEMORA NA JUNTADA DO ACÓRDÃO – TESE DE OPOSIÇÃO NO PRAZO CONTADO DA JUNTADA – SESSÃO VIRTUAL – CONTAGEM DO PRAZO DA SESSÃO DE JULGAMENTO – INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO 85 DO FONAJE – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

Muito embora em sede de Juizado Especial os prazos sejam contados a partir da sessão de julgamento, nos termos do Enunciado 85, do FONAJE, é preciso que a juntada do acórdão seja feita em prazo razoável, a fim de permitir o exercício do contraditório e da ampla defesa.

A parte promovente, ora Agravante, alega que os embargos declaratórios são tempestivos porque opostos no prazo de 05 (cinco) dias contados da juntada do acórdão, todavia razão não lhe assiste porque em sede de Juizado Especial os prazos fluem da sessão de julgamento, nos termos do Enunciado 85 do FONAJE.

No caso dos autos, a sessão de julgamento ocorreu em 13.05.2021 (quinta-feira), tendo o acórdão sido juntado no segundo dia útil, em 17.05.2021 (segunda-feira), mas os embargos somente foram opostos em 21.05.2021, ou seja, após o prazo de cinco dias úteis, contados da sessão, para sua tempestiva oposição.

Aliás, não há que se falar em restituição do prazo ou atraso no lançamento do voto que implique em prejuízo, posto que além de se tratar de sessão virtual, de fácil acesso, no presente caso o voto e acórdão foram lançados no segundo dia do prazo, de modo que inexiste prejuízo.

Decisão mantida.

Agravo interno desprovido. (TJMT - N.U 1004365-67.2018.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 25/11/2021, Publicado no DJE 26/11/2021) (grifei)

É oportuno destacar que o simples fato de a demanda tratar de matéria ambiental não implica, por si só, o afastamento do rito previsto na Lei nº 9.099/95, tampouco autoriza a aplicação automática das normas do CPC, inclusive quanto aos prazos processuais.

Isso porque os prazos recursais permanecem regidos pela legislação específica e, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, "o processamento da ação perante o Juizado Especial é opção do autor, que pode, se preferir, ajuizar sua demanda perante a Justiça Comum." (REsp. 173.205/SP, Relator Ministro Cesar Asfor Rocha, Quarta Turma, DJ 14.6.1999) (grifei).

Ademais, conveniente transcrever o artigo 27, da Lei nº 12.153/2009, que dispõe: “Aplica-se subsidiariamente o disposto nas Leis nos 5.869, de 11 de janeiro de 1973 – Código de Processo Civil, 9.099, de 26 de setembro de 1995, e 10.259, de 12 de julho de 2001.” (grifei).

Desse modo, da simples leitura da peça dos embargos, constata-se que a intenção do embargante é a de rediscutir o julgado, o que é inadmissível na via estreita dos embargos de declaração.

Neste sentido, o entendimento do c. STF:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC/2015. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. (MS 29033 AgR-ED, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Relator(a) p/ Acórdão: DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 16-12-2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-053 DIVULG 17-03-2017 PUBLIC 20-03-2017) (grifei)

Por tais razões, conheço dos presentes embargos de declaração, eis que tempestivos, e rejeito-os.

Advirto as partes quanto à possibilidade de aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º, do Código de Processo Civil, em caso de recurso manifestamente protelatório.

É como voto.

Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2025